Tribunal: TJBA
Processo: 8001625-80.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001625-80.2017.8.05.0014 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: COMERCIAL NADYJA LTDA e outros (3) Advogado(s): 05 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR LONGO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A paralisação injustificada da execução por período superior ao prazo prescricional do título é apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 487, II, do CPC. 2. O reconhecimento da prescrição independe de nova intimação quando demonstrado que o credor permaneceu inerte por anos após o pedido de suspensão do feito, sem apresentar qualquer causa hábil de interrupção ou suspensão do prazo. 3. A citação válida realizada no início da ação não impede o decurso da prescrição intercorrente, cuja contagem tem início após o fim do prazo de suspensão judicial do processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. deixo de majorar os honorários recursais, face a ausência de condenação pelo juízo a quo. 5. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 05